Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733842-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA em face da decisão ID 203997790, integrada em ID 204640332, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que não acolheu a alegação de nulidade da notificação e pedido de desconstituição da mora. Em suas razões recursais, o réu agravante sustenta, em suma, que não está constituído em mora, pois não foi notificado conforme prescreve o Decreto-Lei no 911/69. Destaca que a notificação foi enviada para um endereço inexistente, retornando ao remetente sem encontrar o endereço certo, devendo ser cancelada a ordem de busca e apreensão. Aponta que a jurisprudência é clara quanto a necessidade do efetivo envio da notificação para o endereço constante no contrato, destacando que, no caso, ninguém recebeu a notificação e não há assinatura de recebimento. Defende, ainda, que o banco agiu com extrema deslealdade, ferindo o princípio da boa-fé, ao receber as parcelas de março a agosto de 2023 e procedendo com a busca e apreensão, de modo que o recebimento dessas 6 parcelas gerou uma justa e legítima expectativa do réu em continuidade do contrato. Ressalta que está pagando as parcelas do financiamento em dia e deixou de pagar somente 4 parcelas, destacando que mover toda a máquina do Judiciário processando busca e apreensão do veículo por conta de 4 parcelas se mostra extremamente desarrazoado e desproporcional. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, estando a probabilidade do direito demonstrada pelos argumentos expostos, além do perigo de dano de fazer presente em razão da possibilidade de apreensão do bem, sendo leiloado e transferido para outro proprietário, devendo, ainda, ser concedido efeito suspensivo ao recurso, em razão do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal para revogar a ordem de apreensão do veículo ou, que seja declarada, de ofício, a “nulidade da citação e constituição em mora”, bem como seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Requer, quanto ao mérito, que seja dado provimento ao recurso, confirmando o pedido liminar. Pugna, ainda, que lhe seja deferido os benefícios da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária ao réu, ante a comprovação de sua hipossuficiência econômica, conforme contracheque ID 203018192 (origem), que atesta o recebimento de uma remuneração bruta no importe de R$3.686,74. De uma detida análise dos autos, observa-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inicialmente, não comporta conhecimento o pedido recursal voltado à revogação da ordem de busca e apreensão, ante a ocorrência de preclusão temporal. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão foi proferida em 22/02/2024 (ID 187299362 - origem). Por outro lado, o réu agravante compareceu espontaneamente ao feito originário, apresentando contestação (ID 203016656), em 04/07/2024, momento em que teve ciência formal do deferimento da liminar, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para recorrer de referida decisão, que se encerrou em 25/07/2024. O presente recurso, contudo, foi interposto somente em momento posterior, em 15/08/2024, havendo nítida preclusão temporal para o réu se insurgir acerca da liminar. Não conheço, ainda, da matéria voltada à alegada deslealdade e falta de boa-fé da instituição financeira autora, por se tratar de matéria referente ao mérito da ação, não tendo sido objeto de enfrentamento pelo Juízo a quo, sendo vedada a sua análise diretamente por esta instância revisora, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, conheço parcialmente do recurso, restando controversa apenas a questão referente à nulidade da notificação. Quanto ao ponto, sem razão ao agravante. A questão foi objeto de enfrentamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, autuado sob o Tema 1132, tendo sido fixada a seguinte tese: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) – g.n. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência deste eg. Tribunal: “(...) 1. A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2. De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. (...)” (Acórdão 1746697, 07078517420238070001, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023.) – g.n. Embora já tenha me manifestado em sentido contrário em julgados anteriores, entendendo pela necessidade de comprovação do recebimento da notificação no endereço indicado no contrato, as teses firmadas em sede de recurso repetitivo possuem força vinculante (arts. 927, III, e 932, IV, ‘b’, do CPC). No caso, ao contrário do alegado pelo réu agravante, a notificação foi, sim, enviada para o endereço constante do contrato. No contrato colacionado ao ID 183528279 (origem), verifica-se que constou o seguinte endereço do réu: “QNL, 05, 18. CJ A, TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA, DF, 72160-801”. Por sua vez, a notificação ID 183528282 (origem), foi enviada para o mesmo endereço indicado no contrato, tendo sido devolvida com o motivo “desconhecido” e não de endereço inexistente, conforme alegado pelo agravante. Assim, não há que se falar em nulidade da notificação para constituição do réu agravante em mora. Assim, a questão admite julgamento monocrático, com base nos arts. 927, inc. III, e 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC. Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, com fundamento na tese firmada no Tema 1132/STJ, julgo, de plano, o presente agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 927, inc. III, e 932, inc. V, alínea ‘b’, do CPC, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora